Tribunal: TJDFT
Processo: 0724623-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724623-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCILENE MORAIS BEZERRA BELEM AGRAVADO: ISAIAS RAIMUNDO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jocilene Morais Bezerra Belém em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores existentes em conta bancária da agravante. A agravante sustenta que os valores bloqueados são provenientes de sua conta salário, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Alega que a decisão agravada afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete sua subsistência, uma vez que sua remuneração líquida é de R$ 6.801,82 (seis mil e oitocentos e um reais e oitenta e dois centavos), valor à cinquenta (50) salários mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão e liberar todo o valor penhorado, com final provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere à probabilidade do direito, ao menos em análise prelibatória, não há nos autos qualquer informação sobre a natureza da verba penhorada. Verifica-se que foram bloqueados R$ 417,75 (quatrocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos) no Banco C6 S/A, R$ 398,20 (trezentos e noventa e oito reais e vinte centavos) no Banco do Brasil e R$ 33,61 (trinta e três reais e sessenta e um centavos) no Mercado Pago. Contudo, a agravante se limitou a apresentar comprovante de pagamento eletrônico do Banco do Brasil (ID no 236206683 dos autos de origem) e recibo de pagamento de salário (ID no 236207456 dos autos de origem). Conforme expresso na decisão agravada, tais documentos não são capazes de comprovar a natureza salarial da verba bloqueada no Banco do Brasil. Ademais, em relação às outras quantias, a agravante não apresentou qualquer extrato ou documento capaz de comprovar a natureza destas verbas, não se desincumbindo de seu ônus probatório. É fato que o ordenamento jurídico confere a garantia de impenhorabilidade a verbas salariais, dada a sua natureza alimentícia. Entretanto é ônus da executada provar tal natureza e, não havendo nos autos prova para tanto, deve-se afastar a impenhorabilidade. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator